Tribunal: TJMT
Processo: 1002960-55.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002960-55.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO), WILLIAN PAULO MARTELLI - CPF: 023.671.311-63 (EMBARGANTE), ALKENN CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 34.420.788/0001-07 (AGRAVADO), ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES - CPF: 008.696.061-07 (ADVOGADO), WELLINGTON FERREIRA ALVES - CPF: 750.301.362-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE NATUREZA CAUTELAR – INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR DE SEQUESTRO DE VEÍCULO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – ALEGAÇÃO DE ABANDONO DE OBRA CONFRONTADA POR ELEMENTOS DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE DANO IMINENTE OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1002960-55.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

WILLIAN PAULO MARTELLI

EMBARGADA:

ALKENN CONSTRUÇÕES LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela parte recorrente, mantendo a decisão recorrida.

Em suma, o embargante aponta que há
omissão
na análise de diversos elementos de prova e argumentos trazidos aos autos, notadamente quanto ao inadimplemento contratual da parte agravada, que teria recebido mais de 90% do valor da mão de obra acordado, além de materiais fornecidos pelo agravante, e em contrapartida executado apenas parte ínfima da obra pactuada — consistente na fabricação de sete tesouras metálicas.

Diz que a obra foi abandonada, sendo que os dois funcionários enviados pela agravada permaneceram pouco mais de um mês no local sem pagamento de salários, vindo a paralisar os serviços por falta de repasse.

Sustenta que o agravante arcou com alimentação, alojamento e insumos dos trabalhadores até que também estes se retirassem, em virtude da inadimplência da agravada.

Afiança que os fatos demonstram claramente o inadimplemento e o abandono da obra, o que não foi enfrentado pelo v. acórdão.

Discorre que o acórdão deixou de considerar que a agravada admitiu sua atual situação financeira e a paralisação da execução contratual, revelando não dispor de condições para cumprimento do pacto, mesmo já tendo recebido a quase integralidade dos valores ajustados.

Explana que o caminhão entregue à agravada como parte do pagamento se encontrava em condições de uso, apresentando apenas defeito pontual devidamente reparado e pago pelo agravante.

Elucida que não havia justificativa para o abandono da obra, e que há registros de que a agravada teria replicado conduta semelhante em outros contratos, apropriando-se de bens móveis recebidos como parte do pagamento e não executando os serviços contratados.

Assevera que há
provas documentais
de que a agravada também adquiriu outro veículo que não pagou nem devolveu, gerando inclusive reclamação por apropriação indevida; e tais precedentes demonstram
padrão de inadimplemento e risco concreto de dilapidação do patrimônio litigioso
, não sendo mera especulação do agravante.

Anota que o v. acórdão embargado
deixou de enfrentar
tais circunstâncias, o que configuraria omissão nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

Elucida que o deferimento da medida de sequestro seria reversível, bastando que, ao final da demanda, fosse determinado o retorno do bem à agravada, caso reconhecido o seu direito.

De outro lado, explana que há
contradição
porque o v. acórdão reconhece que foram apresentados documentos que comprovam pagamentos e notas fiscais, bem como que a agravada teria apontado dificuldades na execução contratual, mas, contraditoriamente, considera essas provas como “insuficientes” para demonstrar o inadimplemento.

Verbera que as mensagens trocadas entre as partes não tratam de meros contratempos, mas revelam paralisação completa da obra e a necessidade de contratação de terceiros pelo agravante, com prejuízos econômicos e uso injusto do caminhão.

Complementa que há contradição lógica no acórdão ao afirmar que não haveria risco de dano, ao mesmo tempo em que reconhece que o veículo está sendo utilizado e apresenta avarias decorrentes de tal uso.

Defende, no mais, que a agravada teria alegado falsamente ter arcado com reparos, quando tais custos teriam sido pagos pelo próprio agravante; e que o v. acórdão adota entendimento incompatível com a natureza da tutela de urgência ao exigir prova de que o dano já está em curso, como venda ou destruição do bem, desconsiderando que o perigo de dano iminente se refere a risco futuro, ainda não consumado.

Pede o conhecimento e o provimento dos embargos, com atribuição de
efeitos infringentes
, para modificar o julgamento do agravo e
deferir a medida de sequestro
do caminhão VW 16.170 BT, placa MBE4H09, com sua imediata busca, apreensão e depósito ao agravante, como forma de evitar seu uso indevido e garantir sua conservação até o desfecho da lide.

Decorrido o prazo para contrarrazões no PJe em 09/07/2025.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE NATUREZA CAUTELAR – INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR DE SEQUESTRO DE VEÍCULO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – ALEGAÇÃO DE ABANDONO DE OBRA CONFRONTADA POR ELEMENTOS DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE DANO IMINENTE OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para a concessão de tutela provisória de urgência, de natureza cautelar, é indispensável a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, a alegação de abandono de obra pela parte agravada não encontra respaldo probatório robusto nos autos, sendo refutada por mensagens trocadas entre as partes que indicam tratativas sobre dificuldades pontuais.

Tampouco restou demonstrado o risco concreto de deterioração ou dilapidação do bem objeto da lide (caminhão), cuja posse decorre de dação em pagamento contratualmente ajustada.

A controvérsia demanda instrução probatória mais ampla, sendo incompatível com parca comprovação e cognição sumária.

Recurso desprovido.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que não deve prosperar.

Neste contexto, para a almejada concessão de tutela de urgência, faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos constantes no art. 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Em relação à probabilidade do direito, o agravante alega que a empresa agravada abandonou a execução da obra contratada, o que teria ensejado a necessidade de contratação de terceiros para dar continuidade ao empreendimento.

No caso concreto, conforme corretamente assentado pela juíza de origem, não se verifica a verossimilhança necessária para o deferimento da medida pleiteada.

De fato, o contrato de empreitada firmado entre as partes impõe, como condição para a remuneração da contratada, o pagamento de parcelas escalonadas, além da entrega do referido veículo como entrada.

Neste contexto, ainda que o agravante tenha colacionado documentos que indicam desembolsos e notas fiscais, tais elementos são insuficientes, por si sós, para evidenciar o descumprimento contratual alegado, especialmente à luz das mensagens anexadas aos autos, que apontam apenas para tratativas acerca de dificuldades pontuais e não para a alegada ruptura unilateral do contrato pela agravada.

Ademais, a argumentação deduzida pelo agravante não se sustenta na prova robusta, mas antes em ilações subjetivas sobre a conduta da parte adversa, as quais devem ser melhor provadas e analisadas com maior profundidade na origem.

Neste sentido, como bem pontuado pela decisão agravada, o abandono da obra é alegação que demanda aprofundamento instrutório, especialmente porque contestada pela agravada, que, por sua vez, alega ter sido retirada do local por iniciativa do próprio agravante.

No que tange ao
periculum in mora
, também não há nos autos qualquer elemento que autorize a medida extrema de sequestro do veículo.

A parte agravada, na peça contrarrecursal, esclarece que o caminhão foi recebido em razão da dação em pagamento ajustada no contrato, e que não se trata de bem dado em garantia. Aponta, ainda, ter suportado elevados custos de reparação do automóvel, de modo que sua posse não configura, ao menos nesta fase inicial, irregularidade ou ilegalidade apta a autorizar medida constritiva.

Ademais, eventual deterioração ou risco de alienação do veículo, além de não comprovados, não se presumem, inexistindo nos autos prova inequívoca de que a agravada esteja dilapidando o bem ou se oculte com intenção de frustrar futura restituição, tratando-se, nesse aspecto, de simples conjectura desprovida de suporte fático concreto.

Nesta senda, cumpre pontuar que a constrição cautelar exige não apenas a demonstração da plausibilidade do direito, mas também a existência de risco real, atual e concreto de dano, e neste desiderato, a mera alegação de que o bem pode vir a ser alienado ou deteriorado não satisfaz o requisito da urgência.

Por fim, importante frisar que o exame da controvérsia demanda instrução probatória aprofundada.

As divergências entre as versões apresentadas pelas partes — sobre execução contratual, abandono de obra, adimplemento das obrigações e condição do bem — não podem ser resolvidas de plano, em sede de tutela provisória, sob pena de violação do contraditório e do devido processo legal.

Aliás, a própria natureza da medida pleiteada – sequestro de bem móvel com fundamento em inadimplemento contratual – reclama juízo técnico sobre os elementos probatórios e a exata delimitação das obrigações de cada parte, o que é incompatível com a demonstração probatória até então coligida ao feito originário e a cognição sumária exigida neste momento processual.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
CONTRATO EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL. AUTORA CONTRATANTE. TUTELA DE URGÊNCIA.
SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS.
ALEGADO ABANDONO DA OBRA.
LIMINAR NEGADA NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO.
DÚVIDAS SOBRE A EXIGIBILIDADE E TAMBÉM SOBRE O ABANDONO. CONCLUSÃO TOTAL OU PARCIAL DA OBRA CONTROVERTIDA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. DOCUMENTAÇÃO FARTA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA CRONOLOGIA, TERMOS CONTRATUAL E ADITIVO. CAUTELA.
ACOLHIMENTO RECURSAL. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA.
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO.
URGÊNCIA E RISCO PRESENTES. VEROSSIMILHANÇA SUAVIZADA. -
No caso, ante as peculiaridades e complexidade da causa, além da notável urgência deduzida, impõe-se a suavização do substrato probatório mínimo exigido para concessão da medida cautelar, ou seja, o perigo de dano se impõe de forma mais latente do que a exigência de uma comprovação exaustiva do alegado, ao menos, nesse momento.- A análise minuciosa dos argumentos trazidos, sobretudo pela recorrida exigem uma análise aprofundada da documentação juntada e da cronologia de suas narrativas, o que não se mostra oportuna no momento.- Isso porque, a alegada execução parcial ou total das obras previstas no contrato e aditivo, por si só, não garante o direito de recebimento exigido pela requerida, pois necessária não apenas sua execução, mas a conferência pelo contratante, sobretudo no que concerne a compatibilidade entre o que foi supostamente realizado e o que está previsto contratualmente, além da aceitação do que fora entregue no que tange a “performance ou a segurança”, qualidade e emprego dos diversos materiais, o que não se extrai de forma contundente no momento
.- Havendo dúvidas, portanto, ante as peculiaridades do caso e a atividade das envolvidas, prudente a suspensão das cobranças. Agravo de Instrumento provido.”
(TJ-PR - AI: 00435538120208160000 Araucária 0043553-81.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Pericles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 06/12/2021, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SEQUESTRO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE DESCUMRIMENTO DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. In casu, trata-se, na origem, de uma ação de cobrança, com pedido de tutela de urgência de sequestro judicial de veículo, ajuizada pela Agravante em desfavor da Agravada pretendendo o recebimento da contraprestação devida em virtude dos serviços de limpeza contratados pela Agravada, prestados pela Agravante e não pagos; contudo, não há prova pré-constituída da mencionada contratação, o que apesar de não ser condição sine qua non para o ajuizamento e processamento da ação de cobrança, por certo daria subsídios ao magistrado para a concessão da tutela de urgência pretendida.

2. Exigindo a questão maior dilação probatória prudente que se aguarde a produção das provas hábeis a comprovar o alegado na peça de ingresso para o correto deslinde da controvérsia, não se vislumbram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência, nos moldes do art. 300 do CPC, revelando-se correto o indeferimento da tutela de urgência pretendida e impondo-se a manutenção da decisão agravada.

3. Recurso desprovido.”
(N.U 1020620-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 12/02/2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025